Tribunal: TJBA
Processo: 8002360-08.2021.8.05.0036
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002360-08.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAETITÉ - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAETITE e outros Advogado(s):JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, ANA BRITO KOEHNE, JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR SEM CONCURSO PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. REDUÇÃO SALARIAL UNILATERAL DURANTE A PANDEMIA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária cível, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Caetité, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Magnólia Batista Ferreira Silva contra o Município de Caetité. A autora pleiteou o pagamento de verbas decorrentes de sucessivos contratos de trabalho celebrados de forma precária entre 2017 e 2020, sem prévia realização de concurso público, além de diferenças salariais, verbas trabalhistas (férias proporcionais e vencidas, 13º salário, FGTS, INSS) e indenização por danos morais, em razão de redução salarial durante a pandemia da COVID-19. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se são devidas verbas trabalhistas em razão da nulidade dos contratos temporários firmados sem concurso público; (ii) determinar se é válida a redução salarial unilateral promovida pelo Município durante a pandemia da COVID-19; (iii) analisar a existência de dano moral decorrente da situação contratual e da redução salarial. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 37, II, veda a contratação de servidores sem prévia aprovação em concurso público, admitindo exceção apenas para contratações temporárias que atendam necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX), o que não se verifica no presente caso, diante da natureza contínua e permanente dos serviços prestados pela autora. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 308, a nulidade dos contratos irregulares garante ao trabalhador apenas os valores relativos ao salário pelos dias efetivamente trabalhados e ao FGTS, vedado o pagamento de outras verbas de natureza trabalhista. Contudo, segundo o entendimento firmado no Tema 551 do STF, no caso de sucessivas contratações irregulares, admite-se o pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, além do FGTS. A redução salarial unilateral realizada pelo Município no ano de 2020 carece de respaldo legal e viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da CF, impondo-se a devolução dos valores descontados. Não há comprovação nos autos de labor extraordinário habitual, sendo indevido o pagamento de horas extras. A ausência de regularização do vínculo e a redução salarial, embora reprováveis, não configuram, por si sós, dano moral indenizável, inexistindo prova de ofensa à honra, imagem ou dignidade da parte autora. Mantêm-se os encargos de sucumbência fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada. Tese de julgamento: A nulidade de contratos temporários firmados sem concurso público gera direito ao pagamento das verbas salariais pelos dias efetivamente trabalhados, do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e do 13º salário, quando comprovadas contratações sucessivas. É ilícita a redução salarial unilateral de servidor temporário, ainda que contratado de forma precária, em razão da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. A simples ausência de concurso público e a redução salarial, sem demonstração de ofensa direta à honra ou à dignidade, não geram, por si só, direito à indenização por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, II, IX e XV; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 496, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 308; STF, Tema 551; STF, Tema 138; TJBA, Apelação nº 8000380-78.2017.8.05.0258, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 21/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002360-08.2021.8.05.0036, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAETITÉ - BA e como apelada MUNICIPIO DE CAETITE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .